Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, no qual se buscava a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória, a declaração de inexigibilidade do título judicial, o reconhecimento de excesso de execução e a exclusão da Taxa SELIC e da Resolução CNJ no 303/2019 como critérios de atualização da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) analisar se a ação rescisória é apta a suspender o cumprimento de sentença; b) definir se o Tema 864/STF afasta a exigibilidade do título judicial; c) saber se há excesso de execução diante da alegação genérica do agravante; d) verificar se a aplicação da Taxa SELIC e da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação Rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC), o que não ocorreu.
4. A decisão exequenda encontra-se acobertada pela coisa julgada (art. 502 do CPC), não sendo possível rediscutir matéria já decidida sob o argumento do Tema 864/STF, que não se aplica à hipótese.
5. A alegação de excesso de execução foi genérica, sem indicação concreta das diferenças de cálculo, o que afronta os requisitos previstos nos arts. 524 e 525 do CPC, razão pela qual não prospera.
6. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, nos termos da EC no 113/2021, não caracteriza bis in idem nem anatocismo, configurando mera substituição dos índices de atualização.
7. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não padece de inconstitucionalidade, uma vez que o CNJ detém competência normativa, gozando o ato de presunção de constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação Rescisória não suspende o cumprimento de sentença na ausência de tutela provisória. 2. O Tema 864/STF não afasta a exigibilidade de título judicial transitado em julgado. 3. A partir da EC no 113/2021, a Taxa SELIC incide de forma exclusiva e constitucional, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 502, 524, 525 e 969; Constituição Federal, art. 103-B, § 4o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.106/2013.